Tribunal: TJMT
Processo: 1031772-77.2020.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031772-77.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Decadência, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TRANSMETELLO LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 15.177.661/0001-64 (RECORRENTE), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (RECORRIDO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E, POR MAIORIA, OS ACOLHEU, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1031772-77.2020.8.11.0002

Embargante:
ESTADO DO MATO GROSSO

Embargada:
TRANSMETELLO LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
19/09/2022

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.

DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1003057-65.2019.8.11.0000
.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
EX TUNC.
HIGIDEZ DA COBRANÇA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Na espécie, verifica-se que a
decisum
embargada comporta reforma, em razão da ausência de análise da modulação de efeitos aplicada no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, cujo objeto era a declaração de inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual 4.547/82 (com redação da Lei 9.067/2.008), onde os
efeitosda
decisão foram modulados.

3.
Embargos acolhidos com efeito
s
infringentes para
julgar improcedentes os pedidos inaugurais
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face da
decisum
abaixo.

“
SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM DECORRÊNCIA DA COBRANÇA DE TACIN. FAZENDA PÚBLICA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO –ARTIGO
100, DALEI ESTADUAL Nº 4.547/1982. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NORE 643.247. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) QUE DEVE SER CUSTEADO PELA RECEITA DOS IMPOSTOS. TESE PARADIGMA FIXADA NO TEMA 16/STF. EFEITOS EX TUNC. NULIDADE DO ATO NORMATIVO DESDE A SUA EDIÇÃO. LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDOS. PRECEDENTES STF E TJ/MT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há se falar em sobrestamento da presente ação em razão da existência da Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, visto que a pendência de julgamento da aludida demanda não enseja a suspensão das ações que tratam do mesmo tema, salvo determinação expressa em sentido contrário, o que não foi o caso do julgamento da medida cautelar, cujo trecho do voto vencedor proferido pela EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP em 19/12/2019, abaixo transcrevo:

O tributo, criado como taxa, tal como se verifica do artigo 100 da Lei nº 4.547/1982, com a redação dada pela Lei 9.067/2009 e 9.377/2010, não seria viável, segundo o STF.

Assim, rendo-me ao entendimento do STF, e revejo meu anterior posicionamento, no qual votei pela constitucionalidade da cobrança da TACIN.

(
....
)

Dessa forma, há violação indiscutível de vício material.

Com relação ao periculum in mora, importante frisar que a cobrança de taxa de constitucionalidade duvidosa onerará o contribuinte, atingindo diretamente o faturamento das empresas, além da dificuldade de ressarcimento posterior.

Diante deste quadro, no exame perfunctório do pleito, vislumbram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada pelo ora requerente, fazendo constar a probabilidade do direito alegado ser, a final, reconhecido.

Registro, ainda, que, mostra-se temerosa a permissão de que continue a produzir seus efeitos.

Feitas essas considerações, DEFIRO O PROVIMENTO LIMINAR pleiteado, para suspender, até o julgamento final desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, os efeitos do artigo 100 da Lei Estadual nº Lei Estadual nº 4.547/82, que instituiu a TACIN.

2. Destarte, considerando a ausência de eficácia retroativa da decisão acima descrita –
efeitos
ex
nunc
, não há se falar em sobrestamento da presente
actio
.

3. Trata-se de ação em que a Recorrida TRANSMETELLO LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA – ME pretende a anulação de débito tributário indevido recolhido em favor do Estado de Mato Grosso.

4. É cediço que os Estados-membros são impossibilitados de instituir taxa para a remuneração de serviços de prevenção e extinção de incêndios em razão de decisão proferida pela
Suprema Corte, em sede de repercussão geral, que gerou a tese paradigma fixada no Tema 16 do STF (RE 643.247):

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município
a
criação de taxa para tal fim.”

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando
a
prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.” (RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito
DJe
19.12.2017)

5. O Supremo Tribunal Federal em acórdãos posteriores à referida repercussão geral, e utilizando-a como paradigma, admitiu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Incêndio (TACIN) por leis estaduais tendo em vista que o fator tributário deve ser considerado como imposto por se trata de serviço público geral e indivisível (
uti

universi
) sendo que a taxa, por sua vez, é destinada aos serviços públicos ofertados de modo individualizado e mensurável (uti
singuli
).

6. Nesse sentido, litteris:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1189177
AgR
, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-12-2019).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados
a
atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia
titularizado
pelo ente
arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (
uti

universi
), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti
singuli
).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

(ADI 2908 - SE,
Relator(
a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

7.
Outrossim
, a Suprema Corte já se pronunciou quanto à inconstitucionalidade da TACIN no âmbito do Estado de Mato Grosso:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento.
RE-RG
643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta.
É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos
no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado
de segurança na origem. (ARE 972352
AgR
– MT, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 16-09-2019 PUBLIC 17-09-2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1242431
AgR
– MT, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020)

8. Destarte, não há se falar em legalidade da cobrança da TACIN pelo ente estatal, porquanto a remuneração da atividade de prevenção e
combate a incêndio deve ser imposta por meio de imposto e não taxa.

9. Quanto aos efeitos da decisum de declaração da inconstitucionalidade é cediço que tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99, cujos efeitos, em regra, são
ex

tunc
, retroagindo à data da prática do ato impugnado.

10. Frise-se que em julgamento dos embargos de declaração na ADI n. 2908/SE a Corte Suprema afastou qualquer tipo de modulação dos efeitos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.

(ADI 2908 ED - SE,
Relator(
a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020).(
g.n
.)

11. Destarte, conclui-se que a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo artigo 100 da Lei Estadual nº 4.547/82, é inconstitucional e seus efeitos produzidos devem retroagir à data de sua edição (eficácia
ex

tunc
).

12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, aplicado subsidiariamente à Lei n.º 12.153/09.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

15. Por outro lado, em juízo de equidade, condeno o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 8.º, do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.500,00 (
um mil e quinhentos
reais).
”.

A

empresa
Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de
omissão
no julgado, porquanto não
em razão da ausência de análise da modulação de efeitos aplicada no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000
, que garante higidez a cobrança
da Taxa de Incêndio (TACIN)
.

Ao final,
a
Embargante
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado
, bem como pela atribuição de efeitos infringentes, com a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO REVISOR

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço vênia à ilustre Relatora para abrir divergência, pois entendo que é o caso de não acolher os embargos de declaração do Estado de Mato Grosso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu ante acórdão em ação declaratória que manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais

O embargante sustenta a existência de omissão, em razão de não ter sido analisada a necessidade de modulação dos efeitos para que seja observado o comando proferido na ADI estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 que declarou os efeitos da decisão
“ex nunc
” a partir do trânsito em julgado.

Aduz, por isso, a legitimidade da cobrança, tendo em vista a data de sua constituição.

Pois bem, sobre o tema necessário realizar os seguintes esclarecimentos.

No julgamento do Tema 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio (l
eading case:
RE 643247), restando fixada a seguinte tese:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

Mais tarde, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em 11/10/2019, nos autos da ADI 2908, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe.

Na oportunidade, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, manifestou no sentido de modular os efeitos da decisão, consignando que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia
ex tun
c, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, estabeleceu que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020.

No entanto, ao ser analisado pelo plenário do STF os embargos de declaração opostos na ação direta de inconstitucionalidade n.º 2908, a modulação dos efeitos da decisão proposta pelo Min. Dias Toffoli
não prevaleceu
, conforme julgamento que restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.

(STF - ADI 2908 ED, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julg. em 03/04/2020)

Em relação à cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso, o Supremo Tribunal já se manifestou em algumas oportunidades, declarando ilegal a exigência do tributo em questão:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. DIREITO TRIBUTÁRIO. 3. INSTITUIÇÃO DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO POR ESTADO-MEMBRO. 4. DESCABIMENTO. RE-RG 643.247 (TEMA 16), PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. 5. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MAIORIA ABSOLUTA. É DESPICIENDA A IGUALDADE DE FUNDAMENTOS, SENDO SUFICIENTES SEIS OU MAIS VOTOS NO SENTIDO DA INCONSTITUCIONALIDADE. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. SEM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM.

(STF - AgR ARE: 972352 MT - MATO GROSSO 0034485-37.2011.8.11.0041, Segunda Turma, Relator Min. GILMAR MENDES, julg. em 06/09/2019)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

(STF - RE: 1242431 MT - MATO GROSSO 0026624-97.2011.8.11.0041, Relatora CÁRMEN LÚCIA, julg. em 11/11/2019)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.

(STF - RE 1179245 AgR-EDv, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julg. em 15/03/2021)

Ressalto que a ADI estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000, invocada pelo embargante, ainda encontra-se em trâmite, na pendência de julgamento de Embargos de Declaração, não estando, portanto, sua decisão, acobertada pela imutabilidade da coisa julgada que lhe conferiria caráter vinculante e oponibilidade geral.

Destarte, ao menos por enquanto, não restando concluído o julgamento em âmbito estadual, deve prevalecer a orientação exarada pela Suprema Corte, que é no sentido da inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio, a princípio sem condicionantes ou possibilidade de limitação dos seus efeitos.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo incólume o acórdão vergastado.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – 2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022